Tribunal: CARF
Processo: 18108.000091/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000091/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.097 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade competente,
contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi
motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível
com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade
ou insubsistência.
O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a
ele pertinentes e foi realizado com base nas informações prestadas pelo próprio
contribuinte.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para
fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000091/2008-14
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000091/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SPOI) que, por
unanimidade de votos, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o lançamento, conforme
ementa do Acórdão no 16-18.263 (fls. 344/356):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/2004
NFLD
FORMALIDADES
LEGAIS
-
MULTA.
JUROS.
TAXA
SELIC.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. PRAZO
QUINQUENAL PARA HOMOLOGAÇÃO. PARCIAL - FNDE - DEDUÇÃO DE
VALORES. GLOSA.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para a fazenda
pública verificar a regularidade do pagamento antecipado efetuado pelo contribuinte é
de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador do tributo.
É pacifico o entendimento de que as contribuições de Terceiros, assim entendidas as
destinadas a outras Entidades e Fundos, na forma da legislação em vigor, são de
natureza tributária e estão sujeitas ao prazo decadencial previsto no CTN.
Constatado que a empresa deduziu dos valores a recolher a título de salário-educação
valores superiores ao devido, correta a glosa da diferença deduzida indevidamente e sua
exigência através de lançamento. Assunto: Outros Tributos ou Contribuições fiscal.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata de Notificação Fiscal de Lançamento - DEBCAD no
37.122.423-3 (fls. 02/18), consolidada em 25/10/2007, no valor total de R$ 86.978,21, referente
às contribuições para o salário-educação decorrentes de glosa de deduções realizadas a título de
indenização de dependentes, relativos ao período de 01/06/1997 a 30/06/2004.
De acordo com o Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD (fls. 22/26) foi constatado que as deduções foram realizadas em desacordo com as
informações prestadas ao FNDE, o que deu origem ao lançamento do crédito correspondente à
glosa das deduções indevidas.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
22/11/2007 (fl. 230) e, em 20/12/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
232/268, instruída com os documentos nas fls. 269 a 339, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000091/2008-14

O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-18.263, em 28/08/2008 a 11a Turma julgou no sentido considerar
PARCIALMENTE PROCEDENTE o lançamento indeferindo o pedido de exclusão dos
acréscimos legais relativos à aplicação da taxa SELIC e considerando decadente parte das
contribuições lançadas no período de 06/1997 a 06/2002, resultando no crédito remanescente de
R$ 12.601,46.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOI, via Correio, em
07/11/2008 (fl. 362) e, inconformado com a decisão prolatada, em 27/11/2008, apresentou seu
RECURSOS VOLUNTÁRIO de fls. 364/396, onde, em síntese:
1. Argui a inaplicabilidade da taxa SELIC na apuração do Crédito Tributário;
2. Afirma que a NFLD não é objetiva na fundamentação legal, cerceando seu
direito de defesa;
3. Alega que NFLD é omissa quanto à indicação das parcelas que foram
glosadas e a razão das glosas efetuadas.
Ao final, pugnam pelo provimento dos recursos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Falta de Motivação no Lançamento
Trata o presente processo da exigência de contribuições ao Salário Educação,
decorrente da glosa de deduções realizadas a título de indenização de dependentes.
O Recorrente alega que a NFLD não indica os fatos que constituem o ilícito
previdenciário, e de que houve para tanto uma citação desordenada e genérica disposições legais.
Não assiste razão à Recorrente.
A NFLD encontra-se revestida das formalidades legais do lançamento, com a
indicação do DAD - Discriminativo Analítico de Débito; DSD - Discriminativo Sintético de
Débito; Relatório de Lançamentos; fundamentos Legais do Débito. O Relatório de Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD descreve, de maneira pormenorizada, a forma como
deveria ser recolhido o Salário Educação, trazendo, por período, os dispositivos legais aplicáveis,
a modalidade de recolhimento, os documentos necessários para as deduções e a apuração do
tributo, além de ter sido adunado aos autos o procedimento de verificação das deduções no
recolhimento do Salário Educação.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000091/2008-14

O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a ele
pertinentes e foi realizado com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte.
Na representação administrativa realizada pelo FNDE e encaminhada à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, constatou-se que a empresa em questão efetuou dedução de valores
a título de indenização de dependentes em desacordo com as normas atinentes ao Salário
Educação, na forma como disposta no Relatório Fiscal.
A apuração fiscal ocorreu a partir de cruzamento de informações apresentadas
pelo contribuinte com aquelas constantes nos cadastros do FNDE, sendo que em nenhum
momento o contribuinte buscou esclarecer ou comprovar qualquer erro existente nessas
informações.
Há ainda que se ressaltar que o ato administrativo de lançamento foi realizado por
autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto
no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade ou insubsistência.

Juros SELIC
Com relação aos juros SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito
desde Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Desta feita, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.
Ressalte-se ainda que questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária
não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da
incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, o que é incompatível
no âmbito administrativo.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital